Tribunal: TJPA
Processo: 0009657-09.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009657-09.2013.8.14.0401

APELANTE: RENAN CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0009657-09.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
RENAN CUNHA DA SILVA.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO POR MOTIVO EGOÍSTICO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA REJEITADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E BASEADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 17 E 19 DO TJPA. NECESSIDADE DE REFORMA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de dano qualificado. A defesa busca: (i) preliminarmente, a nulidade do processo em razão da decretação da revelia; e (ii) no mérito, a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) analisar se a decretação da revelia do apelante, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, configura nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) aferir se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base em patamar muito superior ao mínimo legal, foi aplicada de forma adequada e com fundamentação concreta, ou se violou os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A decretação da revelia observou o disposto no art. 367 do CPP, uma vez que o apelante não foi localizado no endereço fornecido. Ademais, a defesa não demonstrou qual prejuízo concreto e efetivo sofreu, visto que o réu compareceu posteriormente, foi interrogado e esteve assistido pela Defensoria Pública durante todo o feito. Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, consolidado no art. 563 do CPP.

4. A tese de reforma da dosimetria, contudo, merece acolhimento. O juízo sentenciante exasperou a pena-base utilizando-se de fundamentação abstrata e de elementos inerentes ao próprio tipo penal de dano, como a reprovabilidade da conduta e a existência de prejuízo patrimonial. Tal prática viola o dever de fundamentação concreta (Súmula 17/TJPA) e confunde a culpabilidade como elemento do crime com a culpabilidade como vetor judicial (Súmula 19/TJPA). O parecer da douta Procuradoria de Justiça corrobora a necessidade de readequação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

1.

Não há nulidade pela decretação de revelia quando o réu não é localizado no endereço fornecido e a defesa não demonstra a ocorrência de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), especialmente se o acusado comparece a atos posteriores do processo.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta em elementos que extrapolem o tipo penal, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou de circunstâncias inerentes à própria descrição do crime, sob pena de
bis in idem
e violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 163; CPP, arts. 367, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 524.283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 09/02/2021, DJe 22/02/2021; STJ, AgRg no HC 759.120/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23/08/2022, DJe 29/08/2022; TJ-PA, Súmulas 17 e 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RENAN CUNHA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa (IDs 13640025, 13640026 e 13640027).

Consta da denúncia (ID 13639976) que, no dia 03 de fevereiro de 2013, após uma discussão inicial entre o corréu José Carlos Ferreira da Silva e a vítima, o corréu retornou ao local acompanhado do apelante Renan Cunha da Silva e de outros indivíduos. Juntos, teriam arrancado o portão da residência da vítima, entrado na garagem e danificado o para-brisa e a lataria de um carro, bem como uma motocicleta que ali se encontrava.

Em suas razões recursais (IDs 13640029 e 13640030), a defesa requer: a) preliminarmente, a nulidade do feito a partir da decretação da revelia (fl. 96 dos autos originais), alegando que foi indevida; b) no mérito, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, por ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação.

Em contrarrazões (ID 13640034), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha (ID 14064712), manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso, apenas para que a pena-base seja revista e redimensionada.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo a partir da decretação da revelia, sustentando que a medida foi indevida.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, após a citação inicial, o apelante não foi localizado para a audiência de instrução, tendo o oficial de justiça certificado que ele havia se mudado para local incerto (ID 13639993). Diante disso, o magistrado, com base no art. 367 do Código de Processo Penal, decretou-lhe a revelia para garantir o prosseguimento do feito.

O sistema de nulidades no processo penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso, a defesa não demonstrou qual prejuízo concreto e efetivo o apelante sofreu. Pelo contrário, os autos demonstram que, em momento posterior, ele compareceu em juízo, foi devidamente interrogado e esteve assistido pela Defensoria Pública (ID 13640000), que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive apresentando alegações finais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A "
declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF
" [...], o que não ocorreu na presente hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) – destaquei.

Dessa forma, ausente a demonstração de prejuízo concreto,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO

No mérito, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Neste ponto, assiste razão ao apelante, conforme, inclusive, bem observado no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, ou seja, 5 (cinco) vezes acima do mínimo legal de 6 (seis) meses previsto para o tipo. Para tanto, valorou negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, utilizando a seguinte fundamentação:

"Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, percorreu todo o iter crimminis, danificando o patrimônio da vítima; [...] motivos não lhe favorecem, pois nada justifica a violência contra o patrimônio da vítima; circunstâncias do crime não o recomendam eis que tudo se originou de um mau comportamento do acusado; consequências extrapenais foram graves, eis que não indenizou o prejuízo causado à vítima [...]"

A fundamentação utilizada é manifestamente genérica e se baseia em elementos inerentes ao próprio tipo penal de dano qualificado. A afirmação de que a conduta é "altamente reprovável" ou que "nada justifica a violência contra o patrimônio" são considerações vagas que poderiam ser aplicadas a qualquer crime de dano, não demonstrando uma maior reprovabilidade na conduta específica do apelante que justifique tamanha exasperação, em clara ofensa ao que dispõe a
Súmula nº 17 deste Tribunal
.

Da mesma forma, a menção ao fato de ter "percorrido todo o iter criminis" e "danificado o patrimônio" descreve a própria consumação do delito, não podendo ser utilizada para agravar a pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio das Súmulas nº 17 e nº 19, que vedam exatamente a prática adotada na sentença:

Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime [...].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a exasperação da pena-base com base em argumentos abstratos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. [...] VETORES JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em elementos concretos, que evidenciem o desvalor da conduta, não sendo suficiente a simples menção a elementos inerentes ao tipo penal.
[...] (STJ - AgRg no HC: 759.120/SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022) – destaquei.

Assim, as circunstâncias judiciais devem ser reavaliadas como neutras, impondo-se o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo.

Passo, então, ao recálculo da pena.

Na primeira fase, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao apelante, fixo a
pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Dessa forma, torno a pena
definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, calculado o dia-multa no valor mínimo legal. Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória apenas no que tange à dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda de RENAN CUNHA DA SILVA para
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais termos do julgado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025